Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-24.2014.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000786-24.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ALCIDIO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 142.856.491-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral da dívida. O Apelante sustenta, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição do crédito executado e, no mérito, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por suposta ausência de fundamentação, bem como a nulidade da penhora sob o argumento de que recaiu sobre verba impenhorável.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão executiva referente à multa administrativa; (
ii
) estabelecer se a CDA apresentada atende aos requisitos legais; e (
iii
) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada do processo administrativo que originou a CDA impossibilita a verificação da ocorrência de eventual prescrição, tornando inviável o conhecimento da prejudicial de mérito.

4. A CDA impugnada cumpre os requisitos legais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, havendo indicação do processo administrativo, do fundamento legal da dívida, dos encargos legais e da forma de cálculo, o que assegura sua validade formal e material.

5. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente é afastada por prova inequívoca, o que não se verifica no caso concreto, sendo insuficiente a simples alegação de nulidade sem a devida comprovação.

6. Quanto à penhora, o Recorrente não logrou demonstrar, por meio de prova documental inequívoca, que os valores bloqueados são oriundos de proventos de aposentadoria ou possuem natureza impenhorável, conforme exige a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza alimentar, desde que efetivamente comprovadas como tais, sendo inaplicável a impenhorabilidade por mera alegação sem comprovação da origem dos valores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do processo administrativo impede a análise da prescrição em execução fiscal de multa administrativa.

A Certidão de Dívida Ativa é válida quando atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, sendo insuficiente a alegação genérica de nulidade.

A alegação de impenhorabilidade de valores exige prova inequívoca de sua origem e natureza, sendo inaplicável a presunção legal sem essa demonstração.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 924, II; 832; 833, IV e § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2662626, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
28.08.2024; TJMT, N.U 1000545-68.2019.8.11.0046, j. 28.06.2022,
DJe
06.07.2022; TJMT, N.U 1024158-85.2024.8.11.0000, j. 09.04.2025,
DJe
16.04.2025; TJMT, N.U 1018869-74.2024.8.11.0000, j. 22.10.2024,
DJe
25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto
por
Alcidio
Justino de Almeida
, contra a sentença proferida pelo Juízo d
a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
,

que, nos autos da
execução fiscal
,
extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o Recorrente sustenta, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição do crédito em junho de 2017, considerando que a constituição do débito teria ocorrido em junho de 2012.

No mérito, alega a ausência de fundamentação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução, por entender ser insuficiente a motivação da penalidade imposta.

Aduz, ainda, a irregularidade da penhora, ao argumento de que a constrição recaiu sobre valores provenientes de proventos.

Com tais razões, requer o reconhecimento da prescrição executiva, e,
subsidiariamente
, a nulidade da CDA ou a nulidade da constrição efetuada pelo Juízo singular.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado no id. 2
78905409
.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alcidio
Justino de Almeida, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução fiscal, extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Extrai-se dos autos que a demanda executiva foi proposta pelo Município de Cuiabá com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 958851, no valor de R$ 10.877,40 (dez mil e oitocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), à época do ajuizamento.

O Executado foi regularmente citado por meio de oficial de justiça, conforme
documento id.
278904898, fl. 8.

Diante da ausência de pagamento voluntário, foram realizadas tentativas de bloqueio de valores, que se mostraram exitosas.

Os embargos à execução opostos pelo Executado foram rejeitados, nos seguintes termos:

“[...] JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento da Execução Fiscal até seus ulteriores termos.

CONDENO a parte embargante nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil”.

Diante disso, o Juízo da presente demanda extinguiu o feito em razão do pagamento integral d
a dívida.

Do
decisum
, a parte Executada interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Da prejudicial de mérito. Da prescrição.

O Recorrente alega que a pretensão executiva estaria prescrita, considerando a constituição do débito em 2012.

A multa executada possui natureza não tributária
, razão pela qual não se aplica o Código Tributário Nacional, mas sim o Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos.

É o entendimento firmado nesta Corte:

“O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições do CTN, sendo inaplicável a decretação de decadência com fundamento no art. 173.”

(TJMT. N.U 1000545-68.2019.8.11.0046, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022,
DJe
06/07/2022)

A prescrição da pretensão executiva se refere ao prazo que a Administração possui para executar a penalidade imposta após o devido processo administrativo.

No caso em análise, a CDA demonstra que a inscrição em dívida ativa decorreu de decisão administrativa proferida após auto de infração por violação ao código de obras e edificações.

E
m vista de o Recorrente defender a ocorrência da prescrição/decadência, é certo que a juntada do processo administrativo era imprescindível para análise do caso, uma vez que, no curso do referido procedimento, poder ter ocorrido alguma causa de interrupção daquele prazo.

Não havendo a juntada do mencionado processo administrativo pelo A
pel
ante, é manifesta a impossibilidade de verificação

da prescrição/decadência.

Assim, por ausência de elementos indispensáveis à análise da alegação de prescrição, não conheço da prejudicial de mérito suscitada
.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a regularidade da CDA, objeto da demanda executiva, bem como da constrição de valores ocorrida nos presentes autos.

Quanto ao primeiro ponto recursal, estou convencido
de
que o
r
ecurso não comporta provimento.

O
s requisitos legais, previstos no artigo 2
o
, § 5o, da Le
i
n.
o
6.830/1980 para elaboração da CDA, são assim elencados:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1o - (...);

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso dos autos,
a lavratura da CDA n.o 958851, que embasa a execução fiscal em apenso, foi efetuada em paridade com a legislação pertinente, havendo indicação dos documentos de origem, do processo administrativo e dos fundamentos legais dos tributos exigidos, dos juros de mora incidentes, de 1% a.m., e do índice de correção monetária aplicável.

Também
, a Certidão de Dívida Ativa
, nos termos do artigo 3o e parágrafo único da Lei de Execuções Fiscais, é documento que goza de presunção de certeza e liquidez, só se afastando estas características por prova inequívoc
a
, o que não
se constata
no caso concreto.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal. A agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vícios formais e sustenta a invalidade da multa aplicada pelo PROCON/MT por falta de motivação adequada. II. Questão em discussão:
Discute-se: (i) a existência de nulidade insanável na CDA; e (
ii
) a possibilidade de análise da motivação da multa administrativa em sede de exceção de
pré
-executividade. III. Razões de decidir:

A CDA atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN, não havendo nulidade insanável. Pequenos equívocos formais não comprometem sua validade, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

A alegação de nulidade do processo administrativo sancionador exige exame probatório, o que inviabiliza sua apreciação por meio da exceção de
pré
-executividade. IV. Dispositivo e tese:

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando preenche os requisitos legais, não sendo nula por meras irregularidades formais.” “2. A nulidade de multa administrativa não pode ser analisada em exceção de
pré
-executividade quando demandar dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; Código Tributário Nacional, art. 202; Constituição Federal, art. 150, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 840353/RS, Rel. Min. Eliana Calmon; TJMT, AI no 1006173-16.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes.

(N.U 1024158-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Por fim, quanto ao bloqueio de valores realizado nos presentes autos, passo a tecer considerações.

Extrai-se dos autos que o montante atualizado do débito foi devidamente bloqueado, mediante ordem judicial proferida pelo
j
ulgador da causa, no valor de R$
17.364,37 (dezessete mil e trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Alega o Recorrente que tais valores são referentes
a provento
de aposentadoria, sendo destinado
s
ao custeio das despesas de saúde de sua esposa.

Sem razão.

O art. 832 do CPC estabelece que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”. Por sua vez, o art. 833 do mesmo diploma processual indica quais bem são impenhoráveis:

Art. 833. São impenhoráveis:

I -
os
bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à
execução;

II -
os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de
vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado
valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do
executado;

VI -
o
seguro de
vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem
penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família;

IX -
os
recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência
social

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da
lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Como se observa, o dispositivo legal

considera impenhorável
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.

Verifica-se, portanto, a ausência de elementos aptos a ensejar o provimento do recurso, diante da notória insuficiência probatória quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração cabal da origem dos valores para que se reconheça a impenhorabilidade, sendo insuficiente a mera alegação de que se trata de verba protegida. STJ –
AREsp
2662626, Relator: Ministro Francisco Falcão,
DJe
28/08/2024.

De acordo com a doutrina, “a proteção conferida pela legislação aos depósitos em poupança visa garantir uma reserva mínima de subsistência, desde que efetivamente demonstrada a natureza desses valores como poupança, e não como mera conta corrente.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado
. Editora RT, 2020).

Destaca-se que a jurisprudência pátria é clara ao exigir prova documental
inequívoca da natureza impenhorável da verba penhorada.

Logo, inexistindo comprovação nesse sentido, o caso é de manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, inclusive, em voto de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial.

III. Razões de decidir

3. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada. 4. Ainda que se
tratassem
de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50
salários mínimos
, conforme previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015. 5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 08.08.2022. (N.U 1018869-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Forte nessas razões,
não conheço da prejudicial de mérito da
prescrição
e, no mérito,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interpost
o, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025